Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017286-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Litigância de Má-Fé, Sucessão Processual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MARQUIORETO - CPF: 352.695.021-00 (AGRAVANTE), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS VEICULADOS PELA PARTE EXEQUENTE – REJEITADO O ARGUMENTO DE COISA JULGADA EM ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL ULTERIOR OCORRÊNCIA COM BASE NO DECURSO DO TEMPO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – A RIGOR, CABÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS – CASO EXCEPCIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE INTRINCADA, INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO POR OUTRAS PESSOAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRÍVEL TUMULTO PROCESSUAL – PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO IDPJ EM AUTOS APARTADOS –NECESSIDADE DO IDPJ PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INTENÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO FEITO EXECUTIVO – PENHORA DE FATURAMENTO INCABÍVEL – AUSENTES MÍNIMOS INDICATIVOS DE QUE A EMPRESA ESTÁ EM ATIVIDADE – INCABÍVEIS PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS PENHORA – POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE DILIGENCIOU DE FORMA EXTRAJUDICIAL NA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A coisa julgada formada em cada uma das decisões diz respeito especificamente aos fundamentos fático processuais levados em consideração em cada uma delas. Não há que se falar na impossibilidade de aviar novamente o argumento ou apreciar de novo a questão da prescrição porque pode ser que haja mudança no alicerce fático processual que lhe daria ensejo. É possível que, mesmo que reconhecido anteriormente a inviabilidade da prescrição por decisão transitada em julgado, se reconheça sua ocorrência com o decurso do tempo no processo, mormente ao levar em conta a possibilidade de prescrição intercorrente, na forma dos arts. 921, §§ 4° a 7° e 924, V do CPC. Não prospera a pretensão da agravante de que seja totalmente inviabilizada nova análise de prescrição ante a alegação de coisa julgada, a qual, em que pese possa acontecer, incide somente sobre o que é decidido, havendo possibilidade de transcurso e ocorrência da prescrição intercorrente com o decorrer do tempo no curso do processo.

No que toca à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento desta Câmara é no sentido de que
“o incidente de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo”
(N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Contudo, especificamente no caso vertente, é necessária a instauração do incidente em autos apartados, porque aparentemente sua análise e deslinde será mais intrincada e demandará ampla dilação probatória, inclusive com possível citação/intimação de terceiros estranhos à lide para integrarem o contraditório, o que acarretará crível tumulto processual, recomendando-se, portanto, a tomada de sua iniciativa e processamento em autos apartados.

Não há como reconhecer de plano, sem observância de prévio contraditório e rito especifico preconizado nos arts. 132/137 do CPC, a intencionada desconsideração da personalidade jurídica, isto sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Para a indigitada sucessão empresarial e redirecionamento da pretensão executória, também é premente a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo tal questão ser reconhecido de plano.

Pedido de penhora de faturamento, conquanto legalmente possível, a parte não traz nenhum mínimo indício de que a pessoa jurídica executada está em regular funcionamento, de modo a ser eficaz a pretendida a penhora, afinal, se não há o mínimo indicativo de faturamento não há o que penhorar neste sentido.

Correto o indeferimento dos pedidos de quebras de sigilos fiscal e tributário, posto que tais medidas, excepcionais que são, exigem que a parte exequente tenha efetivamente esgotado as possibilidades extrajudiciais que possui de encontrar bens da parte executada passíveis de penhora, o que, embora alegado, não foi bem delineado e demonstrado nas mais recentes peças anteriores à decisão do togado singelo que indeferiu tais pedidos.

Possível a intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC. Entretanto, a parte exequente agravante não demonstra nas peças mais recentes que efetivamente diligenciou de forma extrajudicial na busca de bens do executado passíveis de penhora. Destarte, incabível, por ora, a tomada de tal medida.

Incabível a aplicação de multa por litigância, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso na medida em que a parte executada agravada aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017286-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO JOSE MARQUIORETO

AGRAVADA:

COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRRASOL D’OESTE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO JOSE MARQUIORETO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, Juiz de Direito Substituto
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, no processo de Execução Extrajudicial nº. 0002015-87.2004.8.11.0011, proposta contra
COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRRASOL D’OESTE LTDA.
, o qual indeferiu diversos pedidos veiculados pelo exequente agravante.

Nas razões do agravo de instrumento de Id. 176684168, a parte agravante aduz, em síntese: a formação de coisa julgada sobre o argumento de prescrição da parte executada; que é indevido o indeferimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica, porque
“foi demonstrado e provado por diversas vezes que existe confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, outrossim, também foi comprovado o abuso de personalidade jurídica praticado pela Agravada/Executada que mesmo possuindo patrimônio protela incansavelmente o prosseguimento do feito”
, sendo que
“diferentemente do julgado pelo douto Magistrado, é perfeitamente cabível a instauração de desconsideração de personalidade jurídica nos próprios autos desde que seja assegurado o princípio do contraditório”
; que são pertinentes e devem ser deferidos os pedidos de penhora sobre o faturamento, bem como de quebras de sigilos bancário e fiscal, porque
“a Ação de Execução sub judice está em trâmite desde o ano de 2004, e ao decorrer destes anos foram intentadas em diversas oportunidades medidas menos gravosas por parte do Agravante/Exequente para o cumprimento da obrigação devida pela Agravada/Executada”
, sendo
“perfeitamente cabível a quebra de sigilo bancário e fiscal quando há evidencias suficiências de fraude contra credor”
;
“não há qualquer necessidade de instauração de incidente para apurar se houve ou não a sucessão empresarial, tendo em vista que é ato notório e público, e ainda, temos como principal evidência o fato de que o advogado substabelecido e atual patrono da Agravada/Executada se trata de membro do jurídico da empresa sucessora NOVO MILENIO”
; que
“a parte Agravante/Exequente por diversas vezes nos autos da ação de execução requereu a colaboração da parte Agravada/Executada em indicar bens passíveis de penhora com o fim de solucionar a lide”, “no entanto, tal pedido nunca foi respondido pela parte Agravada/Executada, e ainda, no ultimo ato processual foi indeferido pelo Douto Magistrado sob o fundamento de que o credor deveria diligenciar neste sentido”
; que deve ser aplicada multa de litigância de má-fé à parte executada cuja
“pretensão se origina dos inúmeros recursos e medidas protelatórias praticadas pela parte Agravada/Executada com o intuito de não cumprir com sua obrigação”
(sic).

A par desses argumentos, pede a concessão de liminar recursal e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de
“I. Reconhecer matéria de coisa julgada, sobre o não reconhecimento de prescrição conforme reiteradamente o TJMT já analisou sobre o feito; II. Determinar a desconsideração de personalidade jurídica da empresa Agravada/Executada, em virtude de abuso de personalidade e confusão patrimonial; III. Determinar a penhora sobre o faturamento da empresa Agravada/Executada; IV. Determinar a aplicação de multa por litigância de má-fé em decorrência de diversas praticas protelatórias cometidas pela parte Agravada/Executada; V. Determinar que a parte Agravada/Executada indique bens passíveis de penhora em decorrência do princípio jurídico da cooperação; VI. Determinar o reconhecimento de sucessão empresarial incluindo a empresa AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA ao polo passivo da Ação de Execução sub judice”
(sic).

Pede ainda
“o CONHECIMENTO e TOTAL PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão do juízo a quo para: I. Reconhecer matéria de coisa julgada, sobre o não reconhecimento de prescrição conforme reiteradamente o TJMT já analisou sobre o feito; II. Determinar a desconsideração de personalidade jurídica da empresa Agravada/Executada, em virtude de abuso de personalidade e confusão patrimonial; III. Determinar a penhora sobre o faturamento da empresa Agravada/Executada; IV. Determinar a aplicação de multa por litigância de má-fé em decorrência de diversas praticas protelatórias cometidas pela parte Agravada/Executada; V. Determinar que a parte Agravada/Executada indique bens passíveis de penhora em decorrência do princípio jurídico da cooperação; VI. Determinar o reconhecimento de sucessão empresarial incluindo a empresa AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA ao polo passivo da Ação de Execução sub judice;”
(sic).

Certidão de recolhimento das custas de preparo no Id. 176729659.

Na decisão Id. 177938163, datada de 07/08/2023, foi
indeferido
por mim o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 181276184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, Juiz de Direito Substituto Dimitri Teixeira Moreira Dos Santos, no processo de Execução Extrajudicial nº. 0002015-87.2004.8.11.0011, proposta contra COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRRASOL D’OESTE LTDA., o qual indeferiu diversos pedidos veiculados pelo exequente agravante

Pede
“o CONHECIMENTO e TOTAL PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão do juízo a quo para: I. Reconhecer matéria de coisa julgada, sobre o não reconhecimento de prescrição conforme reiteradamente o TJMT já analisou sobre o feito; II. Determinar a desconsideração de personalidade jurídica da empresa Agravada/Executada, em virtude de abuso de personalidade e confusão patrimonial; III. Determinar a penhora sobre o faturamento da empresa Agravada/Executada; IV. Determinar a aplicação de multa por litigância de má-fé em decorrência de diversas praticas protelatórias cometidas pela parte Agravada/Executada; V. Determinar que a parte Agravada/Executada indique bens passíveis de penhora em decorrência do princípio jurídico da cooperação; VI. Determinar o reconhecimento de sucessão empresarial incluindo a empresa AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA ao polo passivo da Ação de Execução sub judice;”
(sic).

A decisão agravada, no ponto de interesse, possui o seguinte teor:

“(...) 1. CHAMO O FEITO À ORDEM.

2. Deixo de analisar os embargos de declaração de ID nº 112022236 porque não há decisão nos autos a ser embargada.

3. Passo a análise do petitório de ID nº 109235277.

3.1.

INDEFIRO
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada mormente porque deve ser intentada em autos apartados, através de incidente.

(...)

3.2. INDEFIRO
o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada assim como de quebra do sigilo fiscal e bancário porque até o momento não foram intentados meios menos gravosos de expropriação de bens.

3.3. AFASTO
o pedido de aplicação de multa por má-fé em desfavor da parte devedora diante da falta de provas de conduta temerária. Saliente-se que a má-fé não se presume.

3.4. INDEFIRO
o pedido de intimação da executada para que indique bens passíveis de penhora mormente porque a execução se move de acordo com o interesse do credor que deve diligenciar nesse sentido.

3.5.
Derradeiramente, no que tange ao pedido de reconhecimento de sucessão empresarial da parte devedora e a empresa indicada, saliente-se que ao ID nº 45135371 fl. 25, o executado pediu a “postergação” da análise do mesmo, o que beira à falta de interesse.

Ademais, de acordo com a jurisprudência, é necessária a instauração de incidente para averiguação dos requisitos da dita sucessão, de modo que o pedido resta
INDEFERIDO
nos presentes autos.

(...)

3.6.
Prezando pelo contraditório,
DETERMINO
a intimação da parte devedora para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre o documento de ID nº 109235282. Saliente-se que seu silêncio indica anuência.

4. INTIME-SE
o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no caso.

5.
Postergo a análise dos pedidos de utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Serasajud até o cumprimento dos itens 3.7 e 4 desta decisão.

No mesmo sentido, postergo a análise do pedido de penhora dos bens imóveis de ID nº 62158286.

6. INCLUA-SE
nos autos a targeta de juízo 100% digital, dando-lhe a devida prioridade de tramitação
.

7. Tudo feito, conclusos.

8. Intime-se e cumpra-se.”
(com destaques no original)

Pois bem.

Primeiramente, no que toca ao argumento de formação de coisa de julgada, bem como no que tange à apreciação das teses de prescrição por decisões anteriores que já transitaram em julgado, saliento que a coisa julgada formada em cada uma destas decisões diz respeito especificamente aos fundamentos fático processuais levados em consideração em cada uma destas decisões.

Em razão disso, não há que se falar na impossibilidade de aviar novamente o argumento ou apreciar de novo a questão da prescrição, porque pode ser que haja mudança no alicerce fático processual que lhe daria ensejo.

Em outras palavras, é possível que, mesmo que reconhecido anteriormente a inviabilidade da prescrição por decisão transitada em julgado, se reconheça sua ocorrência com o decurso do tempo no processo, mormente ao levar em conta a possibilidade de prescrição intercorrente na forma dos arts. 921, §§ 4° a 7° e 924, V do CPC.

Assim, não prospera a pretensão da agravante de que seja totalmente inviabilizada nova análise de prescrição ante a alegação de coisa julgada, a qual em que pese possa acontecer, incide somente sobre o que é decidido, havendo possibilidade de transcurso e ocorrência da prescrição intercorrente com o decorrer do tempo no curso do processo.

No que toca à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento desta Câmara é no sentido de que
“o incidente de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo”
(N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023). No mesmo sentido também já decidi nos autos do agravo de instrumento número 1023387-78.2022.8.11.0000.

Contudo,
especificamente no caso vertente
, entendo correto o apontamento do togado monocrático no sentido de que é necessária a instauração do incidente em autos apartados, isso porque, aparentemente, sua análise e deslinde será mais intrincada e demandará ampla dilação probatória, inclusive com possível citação/intimação de terceiros estranhos à lide para integrarem o contraditório, o que acarretará crível tumulto processual, recomendando-se, portanto, a tomada de sua iniciativa e processamento em autos apartados.

Ademais, diversamente do que pretende o agravante, não há como reconhecer de plano, sem observância de prévio contraditório e rito especifico preconizado nos arts. 132/137 do CPC, a intencionada desconsideração da personalidade jurídica, isto sob pena de ofensa ao devido processo legal.

No mais, para a indigitada sucessão empresarial e redirecionamento da pretensão executória, conforme bem fundamento pelo togado singelo, também é premente a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo tal questão ser reconhecido de plano.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de
sucessão

empresarial
irregular, faz-se necessária a prévia instauração do
incidente
de
desconsideração
da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1004054-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Destarte, não prospera a insurgência recursal no tocante aos pedidos de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos, assim como os pleitos de redirecionamento da execução e sucessão empresarial, os quais foram corretamente indeferidos.

No que toca ao pedido de penhora de faturamento, conquanto legalmente possível, infere-se correto o indeferimento, mormente porque a parte exequente agravante não traz nenhum mínimo indício de que a pessoa jurídica executada está em regular funcionamento de modo a ser eficaz a pretendida a penhora, afinal, se não há o mínimo indicativo de faturamento não há o que penhorar neste sentido.

Ademais, também conclui-se correto indeferimento dos pedidos de quebras de sigilos fiscal e tributário, posto que tais medidas, excepcionais que são, exigem que a parte exequente tenha efetivamente esgotado as possibilidades extrajudiciais que possui de encontrar bens da parte executada passíveis de penhora, o que, embora alegado, não foi bem delineado e demonstrado nas mais recentes peças anteriores à decisão do togado singelo que indeferiu tais pedidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL
. EXECUÇÃO. QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. PRECEDENTE STJ.
1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição.
2. A quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07073079420208070000 DF 0707307-94.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 28/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outra feita, em que pese possível a intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC, a parte exequente agravante não demonstra nas peças mais recentes que efetivamente diligenciou de forma extrajudicial na busca de bens do executado passíveis de penhora. Destarte, incabível, por ora, a tomada de tal medida.

Ademais, também infere-se incabível a aplicação de multa por litigância, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso na medida em que a parte executada agravada aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como v
o
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023